Tribunal: STF
Processo: HC 245089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 19.8.2024, em benefício de Luciana Borges Pacheco e Roberto de Oliveira Magalhães, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.6.2024 a 17.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.129.894/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes denunciados, em 15.2.2022, pela apontada prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “Em 4 de janeiro de 2022, por volta das 20h, na Rua João Messias Marques, n. 410, Bairro Sobradinho, nesta cidade, os denunciados, mediante unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram, para si, coisa alheia móvel consistente em 02 (duas) treliças, medindo cerca de 03 metros cada, de propriedade da vítima Marco Aurélio Ferreira Atanásio.



    Consta dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncia, via 190, feita pelo Sargento Renato Alves Pereira, de que ele havia abordado dois autores de furto a uma construção. A testemunha, Sargento Renato Alves, relatou aos policiais que reside próximo à construção da vítima e, ao sair para lavar algumas ferramentas na via pública, visualizou os denunciados estacionarem um carrinho utilizado para coleta de materiais recicláveis em frente à construção, momento em que a denunciada, Luciana, entrou no local, arrastou 02 (duas) treliças que o pedreiro havia deixado prontas para serem afixadas e levou até o carrinho, sendo que o denunciado, Roberto, levantou as treliças e colocou-as no carrinho, cobrindo-as com uma lona preta. 



    Após a devida averiguação, o militar identificou-se e realizou a abordagem dos autores que, interpelados, confessaram o delito e informaram que venderiam o material furtado para um ferro velho, conhecido como ‘Ferro velho do Paulo’. 



    O material furtado foi restituído à vítima. 



    Os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia (REDS n. 2022-000563591-001). 



    As res furtivae foram avaliadas em R$ 100,00 (cem reais)” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    Em 14.2.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Patos de Minas/MG, no Processo n. 0001006-54.2022.8.13.0480, absolveu os pacientes, nos termos do inc. III do art. 386 do Código de Processo Penal (fls. 59-63, e-doc. 5).



    3. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 1.0000.23.214513-6/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 31.10.2023, a Sexta Câmara Criminal deu provimento ao recurso, para condenar, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, o paciente Roberto de Oliveira Magalhães às penas de dois anos e um mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, e a paciente Luciana Borges Pacheco Pereira às penas de dois anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, substituída, quanto a ela, a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO DAS ADC nº 43, 44 E 54 PELO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. – Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no recente julgamento das ADC nº 43, 44 e 54, não mais se mostra possível a execução provisória da pena, diante do reconhecimento da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal. 



    V.V.P. APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DOS ACUSADOS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INOVAÇÃO NÃO RECEPCIONADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. RECURSO PROVIDO. 01. A confissão dos acusados é prova apta a embasar o decreto condenatório, mormente quando está em consonância com os demais elementos de convicção amealhados aos autos, sob o crivo do contraditório. 02. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, torna-se imperiosa a condenação dos réus. 03. O princípio da insignificância, além de não ter sido positivado pelo ordenamento jurídico brasileiro, não deve socorrer o agente que ostenta condição de reincidência, sob pena de restar endossada a impunidade do réu contumaz na prática de pequenos delitos” (fl. 109, e-doc. 5).



    4. Contra esse julgado a defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.129.894/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.4.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso. A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em sessão virtual de 11.6.2024 a 17.6.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. HISTÓRICO CRIMINAL DOS RECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, não obstante o valor dos bens subtraídos, o histórico criminal dos recorrentes e o fato de o furto ter sido cometido em concurso de agentes demonstraram o maior grau de reprovabilidade do comportamento, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. 



    2. ‘A reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo, e não subjetivo, ao contrário do que o vocábulo possa sugerir. Isso porque não se avalia o agente (o que poderia resvalar em um direito penal do autor), mas, diferentemente, analisa-se, de maneira objetiva, o histórico penal do indivíduo, que poderá indicar aspecto impeditivo da incidência da referida exclusão da punibilidade. Essa análise, portanto, não se traduz no exame do indivíduo em si ou no que ele representa para a sociedade como pessoa, mas nas consequências reais, concretas e objetivas, extraídas de seu comportamento histórico avesso ao direito e na perspectiva, apoiada em tais evidências, de recidiva de tal comportamento. Sob pena de violação do princípio da isonomia, o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade’ (AgRg no HC n. 583.008/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021.) 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 226, e-doc. 5).



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “ocorreu a subtração não violenta de 02 (duas) treliças, medindo cerca de 03 metros cada, avaliadas em R$ 100,00 (cem reais, as quais foram devidamente restituídas, não resultando assim em prejuízo para a máquina estatal, tampouco para a vítima“ (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a paciente Luciana Borges Pacheco é primária” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “a reiteração delitiva do paciente Roberto de Oliveira Magalhães não impede a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a aplicação do citado princípio aos reincidentes ou apenados de maus antecedentes, apenas deve considerar critérios objetivos, afastando-se, assim, as condições pessoais dos acusados” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a não aplicação do princípio da insignificância ao reeducando contraria os postulados do Estado Democrático de Direito, de maneira que a sua configura intervenção desnecessária do Direito Penal em condutas que são atípicas” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “1. Que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver os pacientes da acusação tipificada no art. 155 do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada. 



    2. Subsidiariamente, caso não se entenda pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, que seja ao menos aplicado o regime aberto em favor do paciente Roberto, em conformidade com entendimento exarado no HC 123.108” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à impetrante.



    7. Neste habeas corpus, a defesa sustenta dever-se aplicar à espécie o princípio da insignificância, reconhecido pelo juízo sentenciante e afastado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da contumácia delitiva do paciente Roberto de Oliveira Magalhães e da qualificadora do concurso de agentes.



    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.23.214513-6/001, interposta pelo Ministério Público estadual, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso, para condenar os pacientes pela prática do crime de furto qualificado. Ao afastar-se a aplicação do princípio da insignificância, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “Dessa sorte, não restam dúvidas de que os réus foram surpreendidos no dia 04 de janeiro de 2022, enquanto traziam consigo bens móveis pertencentes à vítima M.A.F.A., ocasião em que foram presos em flagrante delito. 



    Portanto, de rigor que se promova a condenação dos acusados como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, inc. IV, do Estatuto Repressivo, porque a sua conduta se amoldou, com perfeição, ao preceito primário do supracitado tipo penal. 



    Noutro giro, compulsando os fundamentos empregados pelo MM. Juiz Singular, verifica-se que o ínclito Sentenciante escorou o seu juízo absolutório na tese de que a conduta perpetrada pelos réus seria materialmente atípica, fazendo incidir, na hipótese, o princípio da insignificância.



    A propósito, confira-se o seguinte excerto da r. Sentença vergastada:



    ‘(...) Analisando os argumentos defensivos, à luz do conjunto probatório, me convenci de que a pretensão absolutória merece ser reconhecida. 



    Como se sabe, para a configuração da insignificância, ou princípio da bagatela, é preciso verificar ‘a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.’ (STF, HC 84412, Relator Min. CELSO DE MELLO). 



    Referida análise não deve ser feita de forma isolada, mas sempre diante do caso concreto, verificando, inclusive, se tratar de bem de valor insignificante ou irrisório, conceitos que não se confundem. 



    No caso concreto, a análise dos fatos revela que a conduta dos acusados, apesar de formalmente típica, atende aos pressupostos acima elencados, vez que não ocasionou à vítima nenhuma ofensa intolerável ao bem jurídico tutelado, a saber, 02 (duas) treliças, avaliadas em R$ 100,00 (cem reais), conforme laudo de ID 8385698153 f.17. 



    Ademais, a subtração não foi praticada com emprego de qualquer ato de violência ou de grave ameaça. Ressalto, como reforço de argumentação, ter a vítima afirmado em juízo que o produto do crime foi recuperado/restituído e que nenhum prejuízo foi por ela suportado. 



    Não se extrai, portanto, nesse cenário, nenhuma circunstância excepcional ou consequência capaz de demonstrar a periculosidade social da ação ou a ofensividade concreta da conduta praticada, mostrando-se, a meu ver, ser desproporcional a imposição de uma sanção no caso em exame. (...)



    Saliento, por fim, que os acusados estão em situação de rua, bem como possuem histórico de dependência química. Assim, no contexto ora delineado, não vislumbro na conduta praticada pelos réus reprovabilidade suficiente a ensejar um édito condenatório. (...)’ (f. 346/347).



    Impende destacar, no entanto, que o princípio da ‘insignificância’, também chamado de princípio da ‘bagatela’, não foi recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro, constituindo inovação que se sobrepõe ao texto legal firmado pelo Legislador que, após considerar típica a conduta em exame (subtrair para si coisa alheia móvel), estabeleceu punições considerando a ofensividade que a ação, por si só, traz consigo. 



    Na verdade, o que vigora no nosso ordenamento jurídico, pela característica social brasileira, é a força da finalidade ‘repressiva’ e ‘preventiva’ da sanção. 



    Nesse sentido, dispõe o art. 59 do Código Penal que, para a fixação do quantum da pena-base, deverá ser observado, além das circunstâncias judiciais previstas neste artigo, patamar que ‘(...) seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’ (...). 



    Percebe-se, portanto, que, em nosso conjunto de leis, a finalidade precípua da pena é a reprovação e prevenção do crime, ou seja, a reprimenda visa, primordialmente, a demonstrar ao agente infrator da norma que não lhe é permitido praticar tal conduta, além de afastar, ainda que momentaneamente, a sua liberdade, para que não cometa outros ilícitos.



    Com efeito, nosso ordenamento jurídico objetiva incutir nos cidadãos a ideia de que transgredir a lei (que é o preceito estabelecido socialmente como correto e destinado a manter a paz e o convívio social) enseja reprimenda e, por tal desiderato, assim não deve agir (prevenção geral). 



    Cabe lembrar, a toda evidência, que não existe somente a segregação (cárcere) como forma de responsabilização; há, pois, penas alternativas, que podem e devem ser utilizadas para aqueles autores de pequenos delitos, havendo assim a devida responsabilização, na medida razoável e suficiente, conforme estabelece o art. 59 do Código Penal. 



    Nesse sentido, este EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA já se manifestou: (...)



    Assim, fica evidente que se está a tratar de um princípio cuja aplicação está estritamente vinculada à política criminal do Estado, sendo iminente o risco do aplicador da Lei Penal ferir o instituto da reserva legal estabelecido, inclusive, pela Constituição Federal em seu art. 5º, inc. XXXIX. 



    Ademais, o critério para a aplicação do princípio da insignificância é muito subjetivo, o que fragiliza a força normativa do texto legal e desencadeia uma desconsideração da norma incriminadora. Por esses fundamentos, tal tese não deve ser acatada. 



    E ainda que considerássemos o princípio da insignificância como sendo corolário recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro, é de se reparar que o acusado não faria jus à sua aplicação, uma vez que os elementos de prova deste processo demonstram que a conduta do recorrente não pode ser interpretada como sendo ‘materialmente atípica’.



    Analisando a questão sob o aspecto subjetivo (assim considerada a condição pessoal dos agentes), tem-se que as Certidões de Antecedentes Criminais acostadas às f. 68/76 e 77/78 demonstram que o acusado ROBERTO DE OLIVEIRA MAGALHÃES possui, ao menos, cinco (05) condenações com trânsito em julgado anterior à data dos fatos pela prática de crimes patrimoniais. Além disso, diversos Boletins de Ocorrência acostado às f. 123/137 apontam, por parte dos acusados, o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e, ainda, a possível prática de outros crimes patrimoniais, o que torna ainda menos recomendável excluir a sua responsabilidade penal. 



    Na verdade, admitir-se o contrário equivaleria a endossar a prática de pequenos ilícitos pelo agente, o que poderia lhe transmitir o indesejável sentimento de impunidade e, em última instância, fomentar a prática de infrações penais. Como bem registrou a douta PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:



    (...) Restou apurado nos autos que no dia 4 de janeiro de 2022, por volta das 20h, na Rua João Messias Marques, n. 410, Bairro Sobradinho, Patos de Minas, os recorridos, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram, para si, coisa alheia móvel consistente em 02 (duas) treliças, medindo cerca de 03 metros cada, de propriedade da vítima Marco Aurélio Ferreira Atanásio. 



    A materialidade e a autoria do crime restaram plenamente comprovadas nos autos e reconhecidas na sentença. No entanto, o douto juízo afastou a tipicidade material da conduta dos recorridos por meio da aplicação do princípio da insignificância.



    Como se sabe, a jurisprudência pátria tem entendido que, para se viabilizar a aplicação do referido princípio, devem estar presentes os seguintes requisitos: a) Mínima ofensividade da conduta do agente; b) Nenhuma periculosidade social da ação; c) Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) Inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Além disso, como bem pontuado pelo douto Promotor de Justiça em suas razões recursais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento nesse sentido, segundo o qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Dessa forma, aquele que é criminoso contumaz não fazer jus a benefícios penais e processuais penais. (...) 



    No presente caso, além de os requisitos acima listados não terem sido preenchidos, restou também apurado que os recorridos se tratam de criminosos contumazes. 



    Ora, ambos – Luciana e Roberto – são reincidentes na prática de crimes patrimoniais. Não bastasse, violaram, por diversas vezes, as medidas cautelares a eles aplicadas, além de insistirem na reiteração das condutas criminosas. 



    Certo é que a configuração da insignificância não deve depender somente do valor do objeto do crime, mas também de diversas outras circunstâncias que indicam a necessidade de atuação do Direito Penal, como ultima ratio que é. 



    Assim, embora a lesão jurídica provocada pelos recorridos não seja grave, ela não é o único fator a ser considerado para fins de verificação da tipicidade material de suas condutas. A periculosidade social da ação e a reprovabilidade do comportamento de ambos são patentes, o que representa óbice à aplicação do princípio bagatelar.



    Dessa forma, razão assiste ao Ministério Público ao requerer a reforma da sentença, para que se proceda à condenação dos recorridos, nos termos da denúncia. (...)’ (f. 384/387).



    Nesses termos, com fulcro na manifestação esposada pelo ÓRGÃO MINISTERIAL DE CÚPULA, torna-se impositiva a condenação dos recorridos LUCIANA BORGES PACHECO PEREIRA e ROBERTO DE OLIVEIRA MAGALHÃES, nos termos da denúncia” (fls. 116-123, e-doc. 5).



    9. No acórdão objeto desta impetração, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 2.129.894/MG, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a presença de antecedentes em crimes patrimoniais pelo paciente Roberto de Oliveira Magalhães e da qualificadora do concurso de agentes, o que impediu o reconhecimento da atipicidade material do fato. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Na espécie, destaquei na decisão agravada que, não obstante o valor dos bens subtraídos – R$ 100,00 (cem reais) ou aproximadamente 7,5% do valor do salário mínimo à época da conduta –, o histórico criminal dos recorrentes e o fato de o furto ter sido cometido em concurso de agentes demonstraram o maior grau de reprovabilidade do comportamento, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. 



    Com efeito, ‘a reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo, e não subjetivo, ao contrário do que o vocábulo possa sugerir. Isso porque não se avalia o agente (o que poderia resvalar em um direito penal do autor), mas, diferentemente, analisa-se, de maneira objetiva, o histórico penal do indivíduo, que poderá indicar aspecto impeditivo da incidência da referida exclusão da punibilidade. Essa análise, portanto, não se traduz no exame do indivíduo em si ou no que ele representa para a sociedade como pessoa, mas nas consequências reais, concretas e objetivas, extraídas de seu comportamento histórico avesso ao direito e na perspectiva, apoiada em tais evidências, de recidiva de tal comportamento. Sob pena de violação do princípio da isonomia, o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade’ (AgRg no HC n. 583.008/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021). 



    De mais a mais, embora ausente o prejuízo à vítima em decorrência da recuperação do bem, esta Corte, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.205, assentou a tese segundo a qual ‘[a] restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância’. Eis a ementa: (...)



    Não vislumbrei, pois, a ilegalidade sustentada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 230-231, e-doc. 5).



    10. Na espécie vertente, apesar de a conduta dos pacientes amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.



    Embora seja necessário considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, deve-se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal na espécie.



    Ausentes ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal reconhece a incidência do princípio da insignificância.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal concluiu que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Decidiu-se, então, que a reincidência do agente não impede, de forma absoluta e insuperável, a aplicação do princípio da insignificância. Esta a tese fixada naquele julgamento:



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 192.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 163.611-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    11. Sem reexaminar o quadro fático do processo, mas analisando a possibilidade de aplicação daquele princípio na situação em que o valor do bem subtraído é baixo (cem reais), há de se ter em foco que, na espécie, as circunstâncias apresentadas, incontroversas nas instâncias ordinárias, somadas ao caráter fragmentário do direito penal, e especialmente a mínima lesividade da conduta praticada pelos agentes conduzem ao reconhecimento de ausência de dano criminal efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente dos antecedentes do paciente Roberto de Oliveira Magalhães.



    O Direito Penal é de aplicação subsidiária, limitando-se a punir condutas mais graves dirigidas contra bens jurídicos essenciais à sociedade (princípio da fragmentariedade). Embora o paciente Roberto de Oliveira Magalhães tenha antecedentes em crimes patrimoniais, não é razoável movimentar todo o aparelho do Estado-polícia e do Estado-juiz, para atribuir relevância à subtração de duas treliças avaliadas em cem reais.



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que a paciente Luciana Borges Pacheco Pereira é primária, sem antecedentes criminais (fls. 128-129, e-doc. 5). Os antecedentes do paciente Roberto de Oliveira Magalhães, embora numerosos, são antigos, referentes a fatos cometidos de 1994 a 2003 (fls. 69-76, e-doc. 2).



    Na espécie vertente, pela inexpressividade da lesão jurídica ao patrimônio da vítima, avaliada em cem reais (denúncia, fl. 3, e-doc. 2), e tendo havido a restituição integral à vítima, como consta da denúncia, é de se ter por evidenciada a mínima ofensividade da conduta dos agentes, ausente a periculosidade social decorrente da ação.



    12. Este Supremo Tribunal tem precedentes no sentido de que a qualificadora do concurso de pessoas, isoladamente considerada no crime de furto, não é apta para afastar o reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que deve ser aferido em cada caso. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV). Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto. Agravo provido. 1. À luz dos elementos dos autos, o caso é de incidência excepcional do princípio da insignificância, na linha de precedentes da Corte. 2. As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela ausência de lesão significativa que justifique a intervenção do direito penal, mormente se considerarmos a inexpressividade dos bens subtraídos (avaliados em R$ 116,50) e o fato de o ora agravante não ser, tecnicamente, reincidente específico, já que a única ação penal à qual responde não transitou em julgado. 3. Há de se ponderar, ainda, a condição de hipossuficiência do agente, além do fato de que a sua conduta foi praticada sem violência física ou moral a quem quer que seja, sendo certo, ademais, que os bens furtados foram restituídos à vítima, afastando-se, portanto, o prejuízo efetivo. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (HC n. 141.440-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Denúncia de furto qualificado. Artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP. 3. RHC provido para conceder a ordem e determinar a absolvição do recorrente, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP, diante da situação concreta dos autos, consistente no insignificante prejuízo material, considerado o laudo de avaliação da res furtiva, bem como a inexistência de lesividade relevante à ordem social. Precedentes. 4. Pretendido afastamento, pelo Ministério Público, do princípio da insignificância, que se rejeita. 5. Manutenção da decisão agravada em face da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 153.694-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DOS AGENTES. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – In casu, tenho por preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do crime de bagatela. Primeiro porque se trata de delito praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ademais, embora não se tenham informações sobre a condição econômica da vítima, o valor dos animais abatidos pelos pacientes não pode ser considerado expressivo, de forma tal a configurar-se em prejuízo econômico efetivo. Ademais, os animais subtraídos foram utilizados para consumo. III – Ordem concedida para reconhecer a atipicidade da conduta e trancar as execuções criminais movidas contra os pacientes” (HC n. 113.327, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2012).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões, de minha relatoria: RHC n. 204.061, DJe 13.8.2021, RHC n. 202.640/SC, DJe 16.6.2021, e RHC n. 196.850/SC, DJe 16.4.2021. Não houve violência ou grave ameaça na prática do delito e, apesar da qualificadora do concurso de agentes, não se vislumbra reprovabilidade suficiente a afastar o instituto da insignificância. 



    13. Pelo exposto, concedo o habeas corpus, para, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância na espécie, restabelecer a sentença absolutória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Patos de Minas/MG no Proc